Tribunal: STF
Processo: HC 187535
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302 C/C ARTIGO 298, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado contra decisão acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 1.446.952, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 619 E 489, IV E V, C/C O ART. 926, TODOS DO CPP. SUPOSTA OMISSÃO NO PRONUNCIAMENTO EXARADO NA CORTE DE ORIGEM. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ARTS. 41 E 395, I, AMBOS DO CPP. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INÉPCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. PEÇA QUE OSTENTA ELEMENTOS SUFICIENTES. ADVENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE FULMINADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DO ART. 386, IV, V E VII, DO CPP. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE.” 
    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período, em razão da prática do crime tipificado no artigo 302, c/c artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro. A pena privativa de liberdade posteriormente foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito.
    Em sede recursal, a sentença foi mantida.
    Inconformada, a defesa interpôs recurso especial o qual restou inadmitido pelo Tribunal de origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.
    Ato contínuo, manejou-se este mandamus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em vício consubstanciado em suposta não apreciação de prova pericial.
    Narra que “não houve prova pericial por desídia do aparato estatal. Além disso, a ausência dessa prova não foi suprida por testemunhas, pois que nenhuma presenciou o acidente”. 
    Considera “evidenciado, portanto, o constrangimento ilegal imputado ao paciente pelo fato de do Estado não ter realizado a prova técnica pericial no local do acidente ou pela condenação fulcrada em depoimentos de pessoas que não viram como ocorreu o acidente”.
    Entende que “a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça submeteu o paciente a evidente constrangimento ilegal, seja pelo fato de criar entraves novos e sucessivos para não analisar a matéria de fundo (ausência de realização de prova técnica pericial e inexistência de provas do cometimento do fato supostamente tido por criminoso), seja por não anular a ação penal ou absolver o impetrante em razão do flagrante descumprimento da regra processual insculpida no artigo 158 do CPP, em total desarmonia com a sua própria jurisprudência e as jurisprudências dos demais pátrios estaduais e do STF”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer seja deferida a liminar para o fim de determinar o sobrestamento do EDcl no AgRg no AgRg no agravo em recurso especial Nº 1.446.952 – ES (doc. 19) em trâmite na Sexta Turma do STJ, até o julgamento definitivo do remédio heroico constitucional.
    Requer a concessão da ordem, de forma liminar ou definitiva, para o fim de cassar o ato coator materializado no aresto prolatado pela Sexta Turma do STJ nos autos dos EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.446.952 – ES (doc. 19) e extinguir a ação penal sem resolução de mérito (trancamento do processo), em razão da inobservância do comando insculpido no artigo 158 do CPP, ou seja, inexistência de exame de corpo de delito ou de prova testemunhal que tenha apontado o paciente como o causado do acidente descrito na denúncia.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    Ao suscitar violação dos arts. 619 e 489, IV e VI, c/c o art. 926, todos do Código de Processo Penal, a defesa do agravante aduziu que acórdão que rejeitou os aclaratórios na origem incorreu em omissão reiterada no que se refere aos seguintes tópicos veiculados na apelação defensiva: falta de narração na denúncia do local onde ocorrera o acidente; falta de nova citação do recorrente após aditamento da denúncia; não realização de perícia; inexistência de culpabilidade do recorrente; e o fato das provas coligidas aos autos não autorizarem a edição do decreto condenatório (fl. 307)
    Na decisão agravada, rechacei a existência de omissão na análise de quatro temas (fl. 487):
      [...] 
    Quanto ao item 1, o recurso defensivo é manifestamente improcedente, pois a Corte de origem lançou fundamentação suficiente para rechaçar as teses de: 1) inépcia da denúncia; 2) nulidade por ausência de citação após o aditamento; 3) ausência de culpa; e 4) insuficiência de provas para a condenação.
    [...] 
    Quanto ao remanescente (ausência de prova pericial), entendi pela inexistência de omissão, considerando que a questão não foi suscitada nas razões da apelação (fl. 489): 
    [...] No que se refere à tese de ausência de prova pericial, verifica-se que a questão não foi suscitada nas razões da apelação (fls. 204/271), razão pela qual não há como acoimar de omisso o pronunciamento exarado em segundo grau. [...] 
    No presente agravo regimental, o agravante insiste que esse último tópico foi suscitado nas razões da apelação, colacionando o seguinte excerto do recurso (fl. 498): 
    [...] “O Estado sequer se dignou a proceder a perícia no local do acidente ou nos veículos envolvidos, valendo lembrar que relatório de diligências não é prova pericial, ainda mais se embasado em informações colhidas de "colaborador", não podendo o Judiciário utilizá-lo para fins de condenação. Dessa forma, Excelências, não restou provado que o acidente foi causado pelo apelante (até porque ninguém viu o acidente e esse não deixou vestígios), devendo ele ser absolvido na forma do artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 386 O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: IV - estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; V - não existir prova de ter o réis concorrido para a infração penal VII - não existir prova suficiente para a condenação.” [...] 
      Embora a ausência da prova pericial tenha sido suscitada no apelo defensivo, não há falar em omissão reiterada da Corte de origem na análise desse tópico, notadamente porque tal argumento foi deduzido para embasar a tese de insuficiência probatória para a condenação, sendo que a Corte de origem, ao concluir pela existência de elementos suficientes para a condenação, acabou por rechaçar a referida tese defensiva. No que se refere à tese de nulidade por ausência de citação após o aditamento da denúncia, não há dúvida de que o recurso especial ostenta fundamentação deficiente. É que os dispositivos tidos violados (arts. 41 e 395, I, ambos do CPP) não ostentam comando normativo suficiente para amparar a tese recursal, circunstância que inviabiliza o exame da questão, ante a incidência da Súmula 284/STF[.] 
    Sobre o tema, destaco que:
    (…)
    De outra parte, no que se refere à tese de inépcia da denúncia, a insurgência, embora admissível, não merece acolhida. 
    Ao contrário do que alega a defesa do agravante, a peça acusatória (fls. 1/2), acrescida do respectivo aditamento (fls. 89/90), descreve elementos suficientes para inaugurar a persecução penal (fls. 2/4). 
    Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido de que o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Com efeito, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia nos casos em que os elementos carreados aos autos autorizam a prolação de condenação (RHC n. 57.206/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017) 
    (…)
    No que se refere à suposta violação do art. 386, IV, V e VII, do CPP, não há dúvida de que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7/STJ. A Corte de origem, ao manter a condenação, lastreou sua convicção na análise das provas coligidas (fls. 274/275):
    […]
    Acerca do pedido absolutório, resta incontroverso que a colisão da motocicleta conduzida pelo acusado com o veículo da vítima foi a causa eficiente da morte desta, de modo que a questão se restringe a presença ou não do elemento culpa inserido no tipo penal previsto no artigo 302, caput, da Lei nº 9.503/97. 
    Compulsando o feito, observo que a materialidade do crime deflui do laudo cadavérico de fl. 58. E, muito embora o recorrente negue ter agido com imprudência entrando na contramão da via, a autoria também me parece provada, conforme a prova testemunhal nos autos. Ouvida em sede policial, à fl. 26, a testemunha Barbara da Costa Machado de Assis relatou o seguinte: 
    “[…] QUE chegando ao local do acidente lá já estava a pessoa de Vaguinho, bem como estava o condutor da segunda moto, muito nervoso, e a vítima Rosiani deitada quase no meio da estrada, enquanto as motocicletas estavam próximas a cerca do lado direito sentido Laranjeiras x Iconha; QUE a vítima esta vindo de Laranjeiras para esta Cidade e o outro condutor em sentido contrário; QUE as motos estavam emboladas uma a outra […]”. 
    Por sua vez, a testemunha Enildo Ferreira dos Reis, ouvida em juízo, à fl. 115, aduziu que:
    “[…] confirma o teor das declarações de fls. 23-24; QUE questionado sobre o que quis dizer com “deu a entender eu a vítima Rosiani permaneceu preservando sua direita da via”, explicou que a vítima ficou na mão de direção dela; QUE não houve nenhum desvio da motocicleta dela […]”. 
    No caso focado, resta evidente, pelas provas testemunhais amealhadas aos autos, que o réu inobservou o dever de cuidado, eis que trafegou na contramão – e em velocidade acima do permitido - vindo a colidir com a motocicleta da vítima. 
    Vejamos o conceito de culpa, ensinado pelo doutor jurista Anibal Bruno, citado por Arnaldo Rizzardo: 
    “Consiste a culpa em praticar o ato voluntariamente sem a atenção ou o cuidado devido, um ato do qual decorre um resultado definido na lei como crime, que não foi querido nem previsto pelo agente, mas que era previsível. O processo do crime culposo se desenvolve nestes dois momentos: (a) uma conduta voluntária contrária ao dever; (b) um resultado involuntário, definido na lei como crime, que não foi, mas deveria e poderia ser previsto pelo agente. (Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro. 8 ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 - pág. 599)”. 
    Nesta quadra, conforme se extrai do ensinamento supracitado, os elementos do fato típico culposo são: conduta contrária ao dever e a previsibilidade. 
    Cotejando as provas colacionadas aos autos, bem como o argumento defensivo, tenho que o recorrente agiu com culpa, no mínimo na modalidade de imprudência.
      [...] 
    Para concluir em sentido diverso, seria imprescindível o reexame dos elementos de convicção, providência vedada na via especial. 
    Por fim, não há como analisar o pedido veiculado na Petição n. 90.947/2020 (fls. 520/524). 
    Primeiro, porque o princípio da preclusão consumativa obsta o aditamento de recurso já interposto (agravo regimental). 
    Segundo, porque é descabido o pedido de concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que esse ocorre por iniciativa do próprio órgão julgador.
    (…)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 
    Com efeito, o exame da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da amplitude cognitiva do recurso interposto perante a instância a quo. Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar, ainda que a fortiori, pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus “é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 155.055-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/06/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015)
    De outro lado, em relação à matéria de fundo, verifico que a própria defesa aponta a ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. Neste contexto, máxime diante do registro da Corte a quo de que “embora a ausência da prova pericial tenha sido suscitada no apelo defensivo, não há falar em omissão reiterada da Corte de origem na análise desse tópico, notadamente porque tal argumento foi deduzido para embasar a tese de insuficiência probatória para a condenação, sendo que a Corte de origem, ao concluir pela existência de elementos suficientes para a condenação, acabou por rechaçar a referida tese defensiva. No que se refere à tese de nulidade por ausência de citação após o aditamento da denúncia, não há dúvida de que o recurso especial ostenta fundamentação deficiente. É que os dispositivos tidos violados (arts. 41 e 395, I, ambos do CPP) não ostentam comando normativo suficiente para amparar a tese recursal, circunstância que inviabiliza o exame da questão, ante a incidência da Súmula 284/STF”, bem como que “para concluir em sentido diverso [acerca do pedido absolutório], seria imprescindível o reexame dos elementos de convicção, providência vedada na via especial”, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. 3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 160.776-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 13/03/2019)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Sob prisma diverso, a partir da leitura do recurso especial da defesa (doc. 11), observo que inexistiu pedido de exame sobre possível inobservância do artigo 158 do Código de Processo Penal e tampouco houve provocação para o que o Superior Tribunal de Justiça examinasse a questão nos moldes pretendidos nesta ação. Desta sorte, ressoa inequívoca a conclusão de que a formalização desta pretensão neste momento processual se consubstancia, mutatis mutandis, em indevida inovação recursal, circunstância que o obsta o seu exame por esta Suprema Corte. Nessa linha:
    “Agravos regimentais no recurso ordinário em habeas corpus e no agravo em recurso extraordinário em habeas corpus. 2. Razões recursais incompreensíveis. Inovação recursal. Possível inépcia profissional. 3. Agravos não conhecidos, com determinação de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil.” (RHC 175.199-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/11/2019)
    “Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015)
    De outro lado, registro que o processo não constitui um fim em si mesmo, mas, e especificamente o processo penal, meio necessário à aplicação da pena. Dessa forma, o processo é dirigido a um fim e deve pautar-se pela celeridade, efetividade e eficiência. 
    Destarte, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.” (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada.” (HC 125.610, Primeira Turma, red. p/ acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)
    E nem se argumente que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido.” (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)
    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Todavia, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. A propósito, no mesmo sentido, in verbis:
    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada. (HC 104.609, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/11/2013).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE DO PROCESSO PENAL. AUDIÊNCIA PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Prova testemunhal requerida intempestivamente perante o juízo da instrução. Contrariedade ao libelo acusatório. Não-apresentação de rol de testemunhas. Preclusão. Reexame da matéria. Impossibilidade, ainda mais quando simplesmente se reclama a realização da prova, sem demonstrar em que consistiria o prejuízo advindo à defesa (Súmula 523/STF). Agravo regimental não provido. (RE 315.249-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 26/4/2002).
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante es